Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0725023-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargantes: Henrique Batista Abreu Marilia Garcia Guedes Embargados: Antonio Carlos Rodrigues Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Henrique Batista Abreu e Marilia Garcia Guedes contra o acórdão que deu parcial provimento aos recursos manejados pelas partes (Id. 33750031). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator